Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual no 1004697-35.2021.8.11.0000 com pedido de tutela de urgência, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO – MT, apontando ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente ELIERBETY CRUZ DE OLIVEIRA.
Em resumo, aduz que o juízo plantonista homologou o auto de prisão de determinou a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública e, ainda, que a soma das penas máximas em abstrato atribuídas aos delitos seria superior a 04 anos; todavia, alega que a decisão, porém, foi omissa quanto ao dever de fundamentar sobre a nulidade do flagrante pela forma apenas visual com que foi realizada a constatação preliminar das substâncias apreendidas, bem como a inconstitucionalidade da violação domiciliar, desprovida de autorização judicial.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando demonstrada nos autos a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos que possuem penas máximas superiores a 4 anos, aliados às circunstâncias em que foram cometidos, indicam sua periculosidade social, o que torna inadequada a substituição dessa medida por outra de natureza cautelar diversa da prisão.
Importante salientar que foi encontrado uma quantia considerável de drogas ilícitas, que por corolário são destinados para mercancia da droga apreendida, o que denota indubitavelmente o propósito da realização de tráfico da paciente.
Na espécie, as circunstâncias do caso concreto e a quantidade de droga apreendida evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.
Tratando-se o tráfico de drogas, hodiernamente, do crime de maior preocupação das políticas de segurança pública, existindo nos autos fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a prisão preventiva, medida de exceção, mostra-se necessária para a garantia da ordem e da saúde pública, sendo insuficiente a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP. Os atributos pessoais do paciente não podem ser analisados individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindica.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =